Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-11.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto – Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores – Fonte alternativa de água (poço artesiano) – Sabesp considera a ligação do poço artesiano como continuação da ligação normal para fins de aplicação de tarifa progressiva – Impossibilidade – Não é permitida a cobrança diferenciada da captação de água por fonte alternativa (poço

Ementa:
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto – Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores – Fonte alternativa de água (poço artesiano) – Sabesp considera a ligação do poço artesiano como continuação da ligação normal para fins de aplicação de tarifa progressiva – Impossibilidade – Não é permitida a cobrança diferenciada da captação de água por fonte alternativa (poço artesiano) – Jurisprudência deste e. TJSP – Verificada a irregularidade no modo de cobrança da água proveniente do poço artesiano, consequência lógica é a cobrança indevida de valores nas faturas – Honorários advocatícios que devem ter como parâmetro o valor da condenação e não o valor da causa – art. 85, §2o CPC – Sentença parcialmente reformada apenas para alterar o parâmetro dos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono do Autor – Recurso da ré desprovido e provido o do Autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010966-11.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelado/apelante CONDOMÍNIO VILLE DES PORTES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Por Maioria de Votos, Deram
Provimento ao recurso do autor (Condomínio) e Negaram Provimento ao recurso da ré
(Sabesp), vencido o 3o Desembargador que julgava prejudicado o recurso do autor e
Dava Provimento ao recurso da ré, invertendo a sucumbência. Nos termos do art. 942
§1o do CPC, ficam convocados para integrarem a turma julgadora, na sequência de
antiguidade, o Desembargador Carlos Goldman e Desembargador Spencer Almeida
Ferreira. Iniciado o julgamento, o 4o e 5o Desembargador acompanharam o voto do
Relator e, Por Maioria de Votos, Deram Provimento ao recurso do autor e Negaram
Provimento ao recurso da ré. Vencido o 3o Desembargador, que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO, FLÁVIO
CUNHA DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.451
APEL.No: 1010966-11.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : CAMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DOS ESTADO DE SÃO
PAULO – SABESP E CONDOMÍNIO VILLE DES PORTES
APDOS. : OS MESMOS
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto –
Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores –
Fonte alternativa de água (poço artesiano) – Sabesp
considera a ligação do poço artesiano como continuação da
ligação normal para fins de aplicação de tarifa progressiva –
Impossibilidade – Não é permitida a cobrança diferenciada
da captação de água por fonte alternativa (poço artesiano) –
Jurisprudência deste e. TJSP – Verificada a irregularidade
no modo de cobrança da água proveniente do poço artesiano,
consequência lógica é a cobrança indevida de valores nas
faturas – Honorários advocatícios que devem ter como
parâmetro o valor da condenação e não o valor da causa –
art. 85, §2o CPC – Sentença parcialmente reformada apenas
para alterar o parâmetro dos honorários advocatícios
arbitrados em favor do patrono do Autor – Recurso da ré
desprovido e provido o do Autor.
A r. sentença de fls. 252/256, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os pedidos para “a) determinar que a requerida efetue a cobrança das
tarifas de coleta de esgoto provenientes da fonte alternativa (poço artesiano),
partindo-se a primeira faixa de consumo fixada para a categoria, sob pena de multa
a ser estipulada e demais sanções; b) condenar a requerida a restituir ao autor os
valores indevidamente cobrados por conta da forma de cálculo utilizada -
observado o prazo prescricional de 10 anos - atualizados pela tabela prática do
TJSP a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês”, bem como
condenar a ré a arcar com os honorários advocatícios em favor do patrono do Autor
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
As partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Ré (Sabesp) alega o desrespeito à separação de Poderes, a
regularidade na cobrança nos moldes em que efetuada, a ausência de comprovação
pelo Autor que efetuou pagamento a maior e, por isso, indevida a condenação à
restiutição de valores (fls. 262/281).
O Autor (Condomínio), por sua vez, apelou apenas para
requerer a alteração do parâmetro para o arbitramento dos honorários advocatícios –
ao invés de 10% sobre o valor da causa, seja 10% sobre o valor da condenação (fls.
308/312).
Recursos preparados (fls. 282 e 313)
Contrarrazões às fls. 285/298 e 323/327.
É o relatório.
O recurso da Sabesp não comporta provimento e o recurso do
Condomínio é provido.
De início, afasta-se a alegação de interferência indevida entre os
Poderes.
No caso, cada um deles está exercendo exatamente a função que
lhe cabe dentro da divisão interna de Poderes do Estado.
Isso porque a Sabesp, integrante ‘lato sensu’ do Poder Executivo,
está cumprindo o seu dever de fornecimento de água e esgoto, com a respectiva
cobrança da contraprestação pecuniária. E, o Condomínio, que se sentiu prejudicado
pela forma de cobrança e sem conseguir resolver o impasse na via administrativa,
acionou o Poder Judiciário para que o Estado dê uma resposta definitiva à questão.
Como se verifica, cada um dos Poderes está atuando
especificamente em sua área, não havendo que se cogitar de interferência indevida entre
eles.
Complemente-se, ainda, que não se trata de interferência do
Judiciário nas políticas públicas do Estado, pois a questão que aqui se coloca é tão
somente analisar a regularidade da forma de cobrança efetuada pela Sabesp em relação à
água retirada de poço artesiano pelo Condomínio.
Pois bem.
A r. sentença bem explicou a situação fática (fls. 253/254):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Posto isso, pretende o autor a revisão do sistema de cálculo
da tarifa de esgoto, aplicada pela requerida, proveniente de fonte
alternativa, qual seja, poço artesiano.
Nesse sentido, denota-se que o condomínio autor possui duas
ligações perante a requerida: uma relacionada à água e esgoto
provenientes da própria Sabesp; e outra apenas relacionada ao
esgoto decorrente de água de fonte alternativa, restando
incontroverso que a ré vem cobrando a tarifa de esgoto
proveniente do poço artesiano como continuação da outra
ligação da requerida. Nesse sentido, ela própria aponta que:
“Registre-se que a ligação da Sabesp, acompanhada de fonte
alternativa, os sistemas de processamento do faturamento
consideram a ligação alternativa como uma continuação da
ligação Sabesp (folhas 197) (...)”.
O objeto central da presente lide é exatamente definir se é
possível que a Sabesp considere a ligação do poço artesiano como continuação da
ligação normal para fins de aplicação de tarifa progressiva.
O d. Juízo ‘a quo’ bem analisou:
“(...) Com efeito, o art. 15 do Decreto Estadual 41.446/96 dispõe
que: “A cada ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma
única fatura/conta por período de faturamento.”. Portanto, não é
possível à ré considerar a ligação de esgoto do poço artesiano
como uma extensão da ligação de água proveniente da Sabesp
para fins de aplicação da tarifa progressiva, devendo, destarte,
efetuar o cálculo de forma individualizada (...)”.
Essa questão já está pacificada na jurisprudência deste e. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
(a) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDÉBITO. EXISTENCIA DE FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA (POÇO
ARTESIANO). TARIFAÇÃO A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE
CONSUMO NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. COBRANÇA DE ACORDO
COM O SISTEMA PROGRESSIVO QUE IMPÕE QUE O CONSUMIDOR
PAGUE MAIS CARO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO
QUANDO SE UTILIZA DE FONTE ALTERNATIVA, DO QUE QUANDO
UTILIZADA A ÁGUA FORNECIDA PELA RÉ. ABUSIVIDADE BEM
RECONHECIDA. HONONÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDIZENTES COM O
TRABALHO DESENVOLVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO NESTA FASE
RECURSAL (ART. 85, § 11 DO CPC). Apelação não provida, com
determinação” (TJSP, Ap. 1042103-35.2019.8.26.0100, Relatora Cristina
Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 25/06/2020);
(b) “Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
restituição de indébito. Poço artesiano. Cobrança irregular da tarifa de esgoto
proveniente da fonte alternativa. Configuração de prática abusiva pela
apelante. Falta de previsão legal para a utilização de critérios distintos para a
fixação da tarifa no que tange à captação por fontes alternativas (...)” (TJSP,
Ap. 1105066-16.2018.8.26.0100, Relator Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de
Direito Privado,
Data de publicação: 21/11/2019);
(c) “TAXA. COLETA DE ESGOTO. VOLUME DE ÁGUA CAPTADO, PARTE
PELO SISTEMA PÚBLICO, PARTE DE FONTE ALTERNATIVA (POÇO
ARTESIANO), AMBOS REGISTRADOS POR HIDRÔMETROS. ADOÇÃO DE
CRITÉRIOS DIFERENTES PARA A APURAÇÃO DO PREÇO DOS
SERVIÇOS DE ESGOTO, EM RAZÃO DA FONTE DE CAPTAÇÃO.
ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELO DOBRO.
1. É abusiva a adoção de critérios diversos para a apuração do preço dos
serviços de coleta de esgoto originados do uso de água fornecida pela própria
concessionária e da captação por fonte alternativa (poço artesiano), quando
ambas dispõem de hidrômetro. 2. É de dez anos (CC/2002, art. 205) o prazo
para o ajuizamento de pedido de repetição de tarifa esgoto paga a maior. 3.
Não cabe devolução em dobro dos valores equivocadamente exigidos, ausente
prova de má-fé por parte da concessionária. 4. Pedidos parcialmente
procedentes. Recurso provido em parte para esse fim” (TJSP, Ap.
0210878-45.2010.8.26.0100, Relator Melo Colombi, 14a Câmara de Direito
Privado, Data de publicação: 29/08/2012).
Portanto, não é permitida a cobrança diferenciada da captação de
água por fonte alternativa (poço artesiano), devendo incidir a mesma tarifa regularmente
cobrada e não em continuidade, como se verificou no caso.
Verificada a irregularidade no modo de cobrança da água
proveniente do poço artesiano, consequência lógica é a cobrança indevida de valores nas
faturas.
A comprovação dessa cobrança indevida é simplesmente a
própria cobrança efetuada da forma indevida, considerando a captação oriunda de fonte
alternativa como continuação da normal, o que, consequentemente, interfere na tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressiva cobrada.
Os valores cobrados a maior serão objeto de aferição em sede de
liquidação de sentença e serão restituídos, conforme decidido na r. sentença recorrida.
Em relação aos honorários advocatícios, por outro lado, a r.
sentença não os arbitrou da maneira como determina o artigo 85, §2o, CPC.
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa (...)”
Isso porque o parâmetro “valor da causa” somente deve ser
utilizado quando não for possível mensurar a condenação ou o proveito econômico
obtido.
No caso, após a fase de liquidação de sentença será perfeitamente
possível saber exatamente qual o valor da condenação e, por isso, esse deve ser o
parâmetro para fins de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do que
determina o CPC.
Portanto, reforma-se parcialmente a r. sentença apenas para alterar
o parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios, que será sobre o valor da
condenação e não sobre o valor da causa.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso da Sabesp e dá-se
provimento ao recurso do Condomínio, majorando-se os honorários advocatícios
recursais em favor do patrono do Condomínio para o patamar de 15% sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, CPC).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40750
Apelação Cível no 1010966-11.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp
Apelado/Apelante: Condomínio Ville Des Portes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer aforada pela apelada
Condomínio Ville Des Portes em face da apelante visando alterar a forma da cobrança
de esgoto em relação a autora. A r. sentença de fls. 252/256 acolheu a pretensão
determinando que a apelante-ré cobre a coleta de esgoto proveniente de fonte alternativa
(poço artesiano) partindo-se da primeira faixa de consumo fixada para a categoria.
A apelante Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
apelou alegando a separação de poderes e legalidade da cobrança. Apelou também a
autora para pedir alteração nas verbas de honorários advocatícios.
É a síntese do necessário.
Pesa-me dissentir da douta maioria em relação ao desate das questões
objeto da causa.
De proêmio este julgador ponderou sobre a necessidade de conversão do
julgamento em diligência para realização de perícia visto que o poço artesiano
certamente fornecesse agua que segue para a rede de esgoto oferecendo serviços à
Companhia de Saneamento mas há parcela da agua que não gera esgoto e assim a
cobrança deve referir-se apenas à agua tratada pelo serviço de saneamento.
Vencido na questão da prova pericial que entendia necessária, no mérito
votei pelo ”non liquet” já que o autor não me convenceu da legalidade da sua pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O tema objeto do recurso ensejou vários julgamentos, até mesmo o
“Incidente de Demandas Repetitivas n. 0043917-79.2017-8.26.0000, julgado
procedente com desprovimento do recurso de origem (Rel Des GOMES VARJÃO,
julg. 15-outubro de 2018, com o seguinte dispositivo: Para efeito de cálculo da
fatura-conta considerar-se-á volume de esgotos coletados no período, o
correspondente ao de agua faturada pela SABESP e/ou consumida de sistema
próprio, medido ou avaliado pela SABESP. Tal tese deverá ser aplicada aos
processos que versem sobre idêntica questão de direito.
A Procuradoria Geral da Justiça em adequado parecer (fls.12811299) do
Eminente Procurado Geral da Justiça em exercício Mário Luiz Sarrubo pronunciou-se
pela negativa de provimento ao Recurso Especial.
Os efeitos do Acórdão do IRDR definidos na decisão da Presidência da
Seção de Direito Privado (fls.1420/1422, em 30-agosto-2019).
Com a devida vênia à ilustrada maioria estes os fundamentos pelos quais
não aderi à decisão majoritária.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
1285575B
7
8
Declarações de
Votos
FLAVIO CUNHA DA SILVA
1303730C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010966-11.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.